Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001283-91.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CELESTINO PERAZZOLLI - CPF: 195.761.969-49 (VÍTIMA), ATOS MATEUS SILVA LIMA - CPF: 062.404.741-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001283-91.2019.8.11.0040

APELANTE: ATOS MATEUS SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, CORROBORADO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – DOSIMETRIA – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – READEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

{Demonstrados, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, que corroboram a confissão extrajudicial do apelante, quanto ao cometimento dos crimes que lhe são imputados na denúncia, bem como a incidência das qualificadoras e majorantes dos crimes patrimoniais, é descabido o pleito absolutório}.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do STF – Recurso Extraordinário n. 640.139/DF, submetido ao rito de repercussão geral – e do STJ – Súmula n. 522.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
[Enunciado no 32 da TCCR].

A majoração excessiva da pena-base, sem fundamentação idônea, autoriza o seu redimensionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001283-91.2019.8.11.0040

APELANTE: ATOS MATEUS SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de ATOS MATEUS SILVA LIMA, condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, pelos crimes de furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP], roubo [art. 157, § 2o, II e IV, CP], corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e atribuição de falsa identidade [art. 307, CP], impondo-lhe a pena de 10 [dez] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, 3 [três] meses de detenção e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, fixados no mínimo legal.

Aduz, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. No mérito, pede:
1)
a absolvição dos crimes de roubo e de furto, aduzindo a inexistência de provas bastantes para sua condenação;
2)
sucessivamente, almeja o afastamento das majorantes e qualificadoras de ambos os crimes patrimoniais;
3)
o reconhecimento da atipicidade do crime de falsa identidade; e
4)
a absolvição quanto à corrupção de menores, por
“ausência de prova da efetiva corrupção”
. Por derradeiro requer a minoração da pena privativa de liberdade e a aplicação da detração.

Contrarrazões pela rejeição da questão isagógica e, no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença fustigada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas no que concerne à aplicação da detração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020